Tribunal: STF
Processo: ARE 1384735
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido.



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (evento 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA COM A INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo o novo entendimento desta Corte Superior de Justiça, firmado a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.



    2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria delitiva, fundada unicamente em questionável reconhecimento feito pela vítima na Delegacia de Polícia, a partir da amostra de imagens de diversas pessoas.



    3. Assim, descumprido do rito processual previsto em lei, deve ser reconhecida a ilegalidade no reconhecimento do agravado, que serviu para fundamentar a condenação.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 1.960.018 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Nas razões do apelo, o recorrente aponta violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, e requer a condenação do ora agravado pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal (furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Observo, de início, que ao decidir pela absolvição do recorrido, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (com meus grifos):



    Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento feito pela vítima na Delegacia de Polícia, a partir da amostra de imagens de diversas pessoas. 



    No caso concreto, evidente o descumprimento do rito processual previsto em lei (art. 226 do CPP), devendo, portanto, ser reconhecida a ilegalidade no reconhecimento do recorrente, que serviu para fundamentar a condenação.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher as teses defensivas – validade da prova e presença de outros elementos a embasar a condenação - seria indispensável a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Cabe ressaltar, ademais, que a respeito do reconhecimento fotográfico como prova acusatória, o Plenário desta Suprema Corte já entendeu pela sua insuficiência quando, realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, estiver desacompanhado de outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. Confira-se:



    [...] 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    (AP 1032, ministro Edson Fachin – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator